Tribunal: STF
Processo: ARE 1444968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 13, p. 1-3):



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a fazer a conversão do tempo estritamente policial (20 anos) nos termos da LC nº 51/85, art. 1º, II, “a”, laborado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    2. O recorrente alega, em síntese, que os fundamentos da sentença não estão alinhados com a Tese firmada pela Suprema Corte no Tema 942; Súmula Vinculante 33. Argumenta que não quer criar novo regime de aposentadoria, nem sobreposição de benefício e que não há dúvida de que, sendo policial civil, e por laborar sob condições especiais está amparado pelo Tema 942, que, subsidiariamente, deve valer-se das regras do RGPS, art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/9, consoante determina o STF. Afirma, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não só reconheceu o direito de um integrante da carreira policial civil em converter o tempo estritamente policial laborado em atividade sob condições especiais em tempo comum para quaisquer efeitos previdenciários, mas também reconheceu ser a atividade policial insalubre, penosa ou perigosa. Contrarrazões apresentadas. 



    3. Conforme o Tema 942 do STF, é possível a “aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”. Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar nº 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum. 



    4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, teriam direito à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar nº 51/85. Neste sentido, cabe citar os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1400100, 07488509220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    5. Portanto, é certo que não se admite a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial. 



    6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 



    7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 



    8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 17, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput, e incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a aplicabilidade do Tema 942 da sistemática da repercussão geral ao caso, alegando possuir o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais até a data da entrada em vigor da EC 103/2019. 



    Nesse sentido, assevera que (eDOC 19, p. 25):



    “(...) inexistindo Lei Complementar disciplinando a controvérsia e que, comprovadamente, o Recorrente desenvolveu, até o advento da EC nº 103/2019 atividades sob condições especiais, o que é incontroverso quão ao Recorrente, a partir do que diz a Lei Federal nº 11.361/2006, Art. 2º, VI e XVII, e ADI 3817/DF, tem este o direito a conversão, nos termos do Tema 942, e da Súmula Vinculante nº 33, do período de 20 anos (01/02/1999 a 12/11/2019) trabalhados, ininterruptamente, convertidos em tempo comum, utilizando-se das regras do Regime Geral de Previdência Social no que tange a aposentadoria especial, do art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, consignou o seguinte (eDOC 13, p. 1-4):



    “1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a fazer a conversão do tempo estritamente policial (20 anos) nos termos da LC nº 51/85, art. 1º, II, “a”, laborado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    2. O recorrente alega, em síntese, que os fundamentos da sentença não estão alinhados com a Tese firmada pela Suprema Corte no Tema 942; Súmula Vinculante 33. Argumenta que não quer criar novo regime de aposentadoria, nem sobreposição de benefício e que não há dúvida de que, sendo policial civil, e por laborar sob condições especiais está amparado pelo Tema 942, que, subsidiariamente, deve valer-se das regras do RGPS, art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/9, consoante determina o STF. Afirma, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não só reconheceu o direito de um integrante da carreira policial civil em converter o tempo estritamente policial laborado em atividade sob condições especiais em tempo comum para quaisquer efeitos previdenciários, mas também reconheceu ser a atividade policial insalubre, penosa ou perigosa. Contrarrazões apresentadas. 



    3. Conforme o Tema 942 do STF, é possível a “aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”. Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar nº 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.



    (...)



    5. Portanto, é certo que não se admite a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial. 



    6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 



    7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 



    8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” 



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à discussão acerca da conversão do tempo de serviço comum em especial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ademais, conforme assentou o acórdão impugnado, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar nº 51, de 20.12.1985, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.12.17)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1414299 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.03.03)



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3.Agravo regimental não provido.” (RE 643925 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.04.14)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente